Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703804-86.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAIMUNDO FERREIRA SANTOS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, JOSE RAIMUNDO FERREIRA SANTOS SILVA, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, o autor requereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 120.405,40 e danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alegou, em síntese: (I) ter sofrido desfalque indevido em sua conta PASEP antes da Constituição Federal (CF) de 1988; (II) o valor disponível para saque por ocasião de sua aposentadoria era irrisório e não correspondia ao montante que deveria ter sido preservado e devidamente corrigido; e (III) o Banco do Brasil enriqueceu ilicitamente em detrimento do patrimônio dos servidores. Na sentença, o Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição. Fundamentou no Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabelece o prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP, com termo inicial na data na qual o titular toma ciência dos desfalques. Considerou que a autora efetuou o saque integral dos valores de sua conta PASEP em 27/7/2005, momento no qual teve ciência inequívoca do alegado desfalque, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em 27/1/2025, após o decurso do prazo prescricional. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID no 69019675). Na apelação, a parte autora pede a reforma da sentença. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, defende, principalmente, a não ocorrência da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de 6/11/2023, quando alega ter tido acesso integral aos extratos de sua conta PASEP e tomado ciência dos desfalques (ID 69019679). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas no ID no 69019688. O despacho de ID no 69126288 determinou a intimação do recorrente para juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Documentos juntados no ID no 69941784. É o relatório. Decido. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, o apelante é servidor público aposentado, percebendo uma remuneração líquida mensal, de apenas R$3.863,40, conforme contracheque de ID no 69941785, sendo esta sua única fonte de renda. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Defiro a gratuidade de justiça ao apelante. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 18:11:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador